Tribunal: TJPA
Processo: 0182298-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0182298-07.2016.8.14.0301

APELANTE: EDMILSON JOSE PAES NUNES, EDINEIA DE LIMA PAES NUNES

APELADO: MD CONSTRUTORA LTDA, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMININAR CONTRARRECURSAL DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1 – Tratando-se de formação de litisconsórcio unitário no polo passivo da demanda, a matéria de defesa de uma parte aproveita a da outra, por se tratar de relação jurídica indivisível. Preliminar contrarrecursal de falta de interesse recursal rejeitada.

2 – A Prescrição da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Pedido de Restituição de Quantia Paga é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes do STJ.

3 – Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4- Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0182298-07.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: MD CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADOS: EDMILSON JOSÉ PAES NUNES E EDINEIA DE LIMA PAES NUNES DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 12410809

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12708944), interposto por MD CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão (Id 12410809) proferida em recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 11436267), nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valor movida em desfavor de MD CONSTRUTORA LTDA e AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, que deu provimento ao recurso interposto por EDMILSON JOSÉ PAES NUNES e EDINEIA DE LIMA PAES NUNES, com a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DECENAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. CULPA DO COMPRADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XII, “a” e “d”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1- A Prescrição da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Pedido de Restituição de Quantia Paga é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes do STJ.

2- As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento. Precedentes do STJ.

3- Contudo, admite-se a retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes do STJ.

4- Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, é possível a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

5- Recurso conhecido e provido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, para afastar o reconhecimento da prescrição e anular a sentença ora impugnada, determinando-se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda com a devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor pago pelos autores a título de sinal.”

Diante das conclusões do julgado, a agravada interpôs agravo interno, arguindo que a decisão ora impugnada foi proferida de forma equivocada, pois desconsiderou que os valores pagos se trata de comissão de corretagem e passou a analisar como se fossem valores contratuais, aplicando então a prescrição decenal.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e mantidos os termos da sentença.

Em contrarrazões (ID 13177017), os agravados sustentam que o recorrente inova ao defender tese superada pela preclusão, de que o valor pago estaria relacionado a taxa de corretagem e não como arras, que sequer foi deduzida anteriormente, por ela própria (agravante), mas pela corretora, Azevedo Barbosa, que não recorreu, daí a manifesta falta de interesse recursal.

Finaliza, solicitando o acolhimento da preliminar de falta de interesse recursal, não conhecendo o agravo interno interposto; não sendo esse o entendimento, no mérito, a manutenção integral da r. Decisão Monocrática.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

Primeiramente, passo a analisar a preliminar contrarrecursal de falta de interesse recursal.

No que tange ao pedido da agravada de não conhecimento do recurso por ter sido embasado nos questionamentos trazidos, exclusivamente, na defesa da corretora de imóveis, verifica-se o seu descabimento, uma vez que, no presente caso, vislumbra-se a formação de litisconsórcio unitário no polo passivo da demanda, eis que presente a discussão de uma única relação jurídica indivisível, pelo que a matéria de defesa de um aproveita o outro.

Nesse sentido, dispõe o artigo 345, I, do Código de Processo Civil que havendo pluralidade de réus, a defesa apresentada por um deles aproveita aos demais, não havendo que se falar em confissão ficta quanto às matérias comuns aos requeridos.

Assim, rejeito a preliminar contrarrecursal.

No mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não houve qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O Agravante pretende reformar a decisão monocrática, defendendo estar prescrita a cobrança dos valores que afirma tratar-se de comissão de corretagem.

Ocorre que, conforme consignado na decisão recorrida, os recorridos pretenderam a restituição de valores pagos à título de entrada, pelo que se aplicaria ao caso o prazo prescricional de 10 (dez anos), consoante disposto no Código Civil, fazendo-se necessário, portanto, o afastamento do reconhecimento da prescrição.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Verifica-se que, ao contrário do disposto na sentença, os autores visam a restituição de valores pagos à título de entrada, conforme recibo constante à fl. 36, Id. 11436248. Assim, não se trata de pretensão fundada em restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), de modo que deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3º, IV e V, do mesmo diploma.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 615853 RJ 2014/0298507-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1
. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.
2. O vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. 4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6. Agravo interno não provido.’(STJ - AgInt no AREsp: 1947468 PR 2021/0228660-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Nota-se que entre a data da celebração do contrato (10/10/2011) e a data da propositura da demanda (01/04/2016), não decorreu o prazo decenal, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição.

Deve, portanto, ser anulada a sentença ora impugnada.”

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é

medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/07/2023